Tribunal: TJPA
Processo: 0003360-60.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003360-60.2017.8.14.0040

APELANTE: FRANCISCO ISRAEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Francisco Israel dos Santos Silva contra sentença que o condenou a 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, mais 562 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA. A defesa alega nulidade da busca pessoal realizada com base em denúncia anônima, requerendo a absolvição pela ausência de provas seguras quanto à autoria do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, fundada em denúncia anônima, sem a comprovação de outros elementos, torna ilícitas as provas colhidas, e, se nesse cenário, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
para absolver o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de mandado judicial e a falta de clareza sobre a circunstância da abordagem e da situação flagrancial pelos policiais, coloca em dúvida a legitimidade das provas colhidas.

Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, diante da incerteza sobre a licitude da ação policial e, por conseguinte, da licitude das provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023; TJ-SC - APR: 00108687620198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0010868-76.2019.8.24.0018, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 25/02/2021, Quinta Câmara Criminal.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Francisco Israel dos Santos Silva, irresignado com os termos da r. sentença condenatória a 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/Pa.

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos (Num. 17787250 - Págs. 1 a 8):

1) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas colhidas durante a abordagem, por ausência de fundada razão acerca da busca pessoal, isto porque o procedimento apenas foi realizado, conforme depoimento dos policiais, diante da existência de denúncia anônima;

2) No mérito, a reforma da sentença para absolver o apelante, por não haver prova segura quanto a o delito imputado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

3) Eventualmente não acolhidas as razões anteriores, a incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 17787254 - Págs. 1 a 4).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso
(Num. 19834185 - Págs. 1 a 12).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo não ser possível verificar a legitimidade da abordagem e/ou ingresso em domicílio, sem mandado judicial, nem como manter a condenação do réu, diante desse cenário. Explico.

Em juízo, só foi ouvido um único policial militar, PM Marcelo Aurélio Santos Furtado, que participou da prisão do réu, o qual nem sequer se recordava dele, não esclareceu o local em que houve a abordagem (se dentro ou fora do imóvel), se aquele foi encontrado, de imediato, na posse dos entorpecentes, bem como, também, não aclarou a situação de flagrância e nem se houve autorização para ingresso no domicílio, onde as drogas foram encontradas. Vejamos (mídias na Num. 17787239 a 17787244):

se recorda da situação, mas não especificamente do cidadão que foi preso na época. Que recebeu denúncia de que informando o local e a cor do imóvel onde estava havendo o tráfico de drogas. Que não se recorda se conseguiram, de imediato, encontrá-lo na posse de drogas, pois já se passaram dois anos, mas, com certeza, prenderam o cidadão. Que não se recorda se ele estava só no momento da prisão. Que a droga estava com ele na casa. Que pelo tempo que estava trabalhando recebeu só essa denúncia sobre a residência em questão. Que tinha umas drogas enroladas em papeizinhos e outra em um pacote grande, provavelmente, substância conhecida como crack e maconha. Que não se recorda do que ele disse. Que a comunidade dizia que ele era traficante e prendemos ele por tráfico de drogas. Que não se recorda o que foi dito pelo acusado.

Destaco que seu depoimento extrajudicial, também, não foi dilucidado a situação flagrancial, senão, vejamos (Num. 17787233 - Pág. 4):

nesta noite de 09/03/2017 por volta de 08hs30min, recebemos uma denúncia que na rua tucumã, casa azul, o tráfico de drogas estava descaradamente, feita averiguação á noite que não obteve nenhum êxito e; QUE, na manhã seguinte do dia 10/03/2017 por volta de 06hs45min da manhã esta GU foi até o local citado, onde foi dado a voz de prisão ao nacional RAEL CAVALCANTE SILVA; que, com o mesmo foi encontrado 19 pedras de uma substância conhecida vulgarmente por "CRAR", e uma quantia de 1,04 GR, de uma substância esverdeada com forte odor, conhecida vulgarmente por

"MACONHA”;

Nesse contexto, diante da incerteza da legitimidade da ação policial, e, por conseguinte, da licitude das provas colhidas, aplico o princípio do
in dubio pro reo
ao caso, absolvendo o apelante
, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal

Para melhor fundamentar:

"Havendo um mínimo de incerteza, prevalece o princípio do in dubio pro reo, tornando-se preferível absolver mil culpados do que condenar um inocente. Ademais, no processo criminal não há incertezas; ou demonstra-se cabalmente a autoria e a materialidade do delito ou absolve-se, pois a dúvida é sinônimo de ausência de provas"
(Apelação Criminal n. 2004.013105-4, rel. Des. Solon d ́Eça Neves, j. 22-03-2005).

(TJ-SC - APR: 00108687620198240018 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0010868-76.2019.8.24.0018, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 25/02/2021, Quinta Câmara Criminal) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR DESPROVIDAS DE MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME. ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO PESSOAL E DOMICILIAR INVÁLIDAS. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública" ( HC n. 668.886/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/5/2022).

2. No caso dos autos, os agentes policiais, apenas com base em denúncia anônima, realizaram a revista pessoal, considerando que o agravado teria preenchido o perfil descrito e, uma vez apreendidas porções de droga, procederam na busca domiciliar, sem demonstração de outras circunstâncias que embasassem as medidas invasivas.

3. Nesse contexto, ausentes fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, calcadas apenas em denúncia anônima não verificada anteriormente por meio de diligências, afigura-se ilegal tanto a busca pessoal como a domiciliar realizadas, sendo, portanto, ilícita a prova que ampara a condenação do réu, ensejando a sua absolvição.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 739083 RS 2022/0125822-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023) (grifei)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento à apelação
, absolvendo o recorrente nos
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 08/10/2024